Tribunal: STF
Processo: Rcl 66441
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por José Maria Mesquita Rodrigues, em 11.3.2024, contra decisão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 5012083-08.2023.4.04.0000, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 870.947, paradigma do Tema 810 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 22.12.2011, o juízo da Primeira Vara Federal Previdenciária de Porto Alegre/RS julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por José Maria Mesquita Rodrigues contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no Processo n. 5012083-08.2023.4.04.0000 (fls. 90-94, e-doc. 5).



    Em 26.11.2013, transitou em julgado a ação de conhecimento (fl. 205, e-doc. 5), iniciando-se a fase de execução. 



    Em 8.9.2022, o reclamante peticionou nos autos, requerendo a reativação do processo para promover a execução complementar, “tendo em vista o julgamento do Tema 810 do STF, o qual declarou inconstitucional a TR, determinando que o índice de correção monetária sobre as condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 06/2009 é o IPCA-E para os benefícios de natureza assistencial e INPC para benefícios de natureza previdenciários” (fls. 335-342, e-doc. 5).



    Em 28.11.2022, o juízo da 17ª Vara Federal de Porto Alegre indeferiu o requerimento da parte autora de refazimento da conta de liquidação com base no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (fls. 346-347, e-doc. 5). 



    Contra essa decisão José Maria Mesquita Rodrigues interpôs agravo de instrumento (fls 5-10, e-doc. 6).



    Em 8.8.20203, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 5012083-08.2023.4.04.0000, nos termos seguintes:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. JUROS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 1. Não se admite a insurgência extemporânea do exequente quanto aos juros, matéria já atingida pela preclusão. 2. Definidos expressamente os critérios de atualização do montante devido em decisão transitada em julgado, é imprópria a sua modificação em requisição de crédito complementar, sob pena de ofensa à coisa julgada” (fl. 36, e-doc. 6). 



    Contra esse acórdão o reclamante interpôs recurso extraordinário (fls. 44-53, e-doc. 6), inadmitido (fl. 60, e-doc. 6), e o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 70-75, e-doc. 6), o qual foi remetido a este Supremo Tribunal e autuado como Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.472.1425, de minha relatoria.



    Em 23.1.2024, neguei provimento ao mencionado recurso, tendo a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Fedeal certificado o trânsito em julgado da decisão em 1º.3.2024.



    3. Contra o acórdão pelo qual julgado o Agravo de Instrumento na Execução José Maria Mesquita Rodrigues ajuíza a presente reclamação.



     O reclamante informa que a insurgência é “contra a respeitável decisão proferida pela Egrégia 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4° Região que não admitiu o Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante” (fl. 2).



    Afirma que “o recurso extraordinário não foi admitido sob o fundamento de que as razões recursais estão dissociadas do julgado no Tema 810 do STF, pois o julgamento estaria fundamentado na ocorrência de coisa julgada/preclusão. Ainda, fundamentou-se o não conhecimento do recurso ao argumento de que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal” (fls. 2-3).



    Assevera que “a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, manteve a aplicabilidade do artigo 1º-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, contrariando na íntegra o que fora decidido por essa Corte Suprema no julgamento RE 870.947 (Tema 810)” (sic, fl. 5).



    Pede “a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita [e] a concessão de medida liminar para suspender a decisão impugnada” (fl. 15).



    Pede a procedência da presente reclamação, para “cassa[r-se] a decisão impugnada, determinando-se a anulação da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, bem como determinando o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos a Turma para que adeque o julgado ao entendimento proferido no RE 870.947/SE (Tema nº 810) ou, alternativamente, remetendo a Suprema Corte, para afastar a aplicação da Taxa Referencial - TR (Lei 11.960/2009) ao caso concreto, em razão de sua inconstitucionalidade como índice de correção monetária” (fl. 15). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Esta ação não pode ter processamento válido no Supremo Tribunal Federal. Consta do andamento processual, no sítio eletrônico deste Supremo Tribunal, certidão emitida pela Secretaria deste Tribunal atestando que o ato reclamado transitou em julgado em 1º.3.2024, tendo a presente reclamação sido autuada em 11.3.2024.



    Na esteira da legislação vigente, a jurisprudência firmou-se no sentido de que a admissão de reclamação impõe inexistência de trânsito em julgado do ato judicial impugnado. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    6. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora